Tribunal: STF
Processo: RE 1262881
Classe: RE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-28
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. CONTROVÉRSIA SOBRE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES UTILIZADOS NO REAJUSTE DO TETO DO SALÁRIO DE CONTRIBUIÇÃO EM JUNHO DE 1999 E MAIO DE 2004. PORTARIA 5.188/1999 DO MINISTÉRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL. DECRETO 5.061/2004. MATÉRIA SUBMETIDA AO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. ARE 685.029. TEMA 589. DEVOLUÇÃO DO FEITO À ORIGEM (ARTIGO 328, PARÁGRAFO ÚNICO, DO RISTF). 
    Decisão: A matéria versada no recurso extraordinário foi submetida por esta Corte ao regime da repercussão geral (Tema 589, ARE 685.029, Redator p/ o acórdão Min. Luiz Fux). 
    Ex positis, com fundamento no artigo 328, parágrafo único, do RISTF (na redação da Emenda Regimental 21/2007), determino a DEVOLUÇÃO do feito à origem. 
    Publique-se. 
    Brasília, 28 de maio de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente